Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-14.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
18/11/2021
Número: 0600432-14.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/06/2021
Processo referência: 0600432-14.2020.6.16.0034
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600432-
14.2020.6.16.0034 que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha apresentadas pelo
candidato para o cargo de Vereador do município de Irati/PR, Sérgio Franco Cidre, relativas às
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II,
da Resolução-TSE 23.607/2019, ficando ainda ciente o candidato de que o julgamento das contas
não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019 e aplicou a multa prevista no art. 27, §4º da Res. TSE n. 23.609/2019,
no valor de 100% do limite excedido, ou seja, R$ 770,44 (setecentos e setenta reais e quarenta e
quatro centavos), através do recolhimento da GRU e comprovação nos autos, no prazo de cinco
dias contados do trânsito em julgado desta decisão. (Prestação de Contas Eleitorais de Sérgio
Franco Cidre referente às Eleições Municipais de 2020 para o cargo de Vereador, pelo Partido
Verde - PV, no município de Irati/PR, aprovadas com ressalvas, vez que foi detectado que o
candidato extrapolou o limite de gastos com recursos próprios porque a doação de recursos
próprios de candidato para a sua campanha deve respeitar o total de 10% dos limites previstos
para os gastos para o cargo ao qual vai concorrer, sendo que neste limite estão englobados os
recursos financeiros assim como os estimáveis em dinheiro. O candidato doou 1,39% acima do
permitido pelo limite de gastos, convertido em reais refere-se ao valor de R$ 770,44 [soma dos
recursos próprios menos 10% do limite de gastos fixado para a candidatura], cujo descumprimento
do limite de gastos gera a consequência prevista no art. 27, §4º da Resolução-TSE nº 23.607/2019 e
sujeita o infrator ao pagamento da multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SERGIO FRANCO CIDRE VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
VANESSA QUEIROZ (ADVOGADO)
ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
(ADVOGADO)
SERGIO FRANCO CIDRE (RECORRENTE)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
VANESSA QUEIROZ (ADVOGADO)
ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
(ADVOGADO)

JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
913
18/11/2021 13:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.954

RECURSO ELEITORAL 0600432-14.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SERGIO FRANCO CIDRE VEREADOR
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0040502
ADVOGADO: PEDRO DA SILVA QUEIROZ - OAB/PR0009964
ADVOGADO: VANESSA QUEIROZ - OAB/PR0035246
ADVOGADO: ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0065041
RECORRENTE: SERGIO FRANCO CIDRE
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0040502
ADVOGADO: PEDRO DA SILVA QUEIROZ - OAB/PR0009964
ADVOGADO: VANESSA QUEIROZ - OAB/PR0035246
ADVOGADO: ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0065041
RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS. RECURSOS
PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS. APLICAÇÃO DO
LIMITE PREVISTO NO ART. 27, § 3º, DA
RES. TSE Nº 23.607/19. PROVIMENTO.
APROVAÇÃO.

1. O limite de utilização de recursos
próprios deve ser aferido isoladamente;
os recursos próprios financeiros submetem-
se ao limite de 10% do limite de gastos
estabelecidos para o cargo, nos termos dos
arts. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 27, §1º, Res. TSE nº 23.607/19; os
recursos próprios estimáveis em dinheiro
submetem-se ao limite de R$ 40.000,00
previsto nos arts. 23, § 7º, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 27, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/19. Precedente.

3. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas.
Num. 42797913 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813220305700000041773335
Número do documento: 21111813220305700000041773335

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Sérgio Franco
Cidre nas eleições 2020, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 37763666), que determinou
o recolhimento do valor de R$ R$ 770,44, correspondente a 100% do valor excedente ao limite
de autofinanciamento previsto no art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 37764016), aduzindo, em síntese, que a
multa aplicada deve ser afastada, uma vez que o limite de autofinanciamento previsto no art. 27
da Resolução TSE nº 23.607/2019 não se aplica às doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios. Requer a aprovação das contas sem ressalvas e a elisão da multa aplicada.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 39245716).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 22/06/2021
(id. 37763916 e as razões foram protocoladas em 25/06/2021 (id. 37764016).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de multa relativa à
identificação extrapolação do limite de autofinanciamento previsto no art. 27 da Resolução nº
23.607/2019.
Num. 42797913 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813220305700000041773335
Número do documento: 21111813220305700000041773335

A fundamentação da sentença quanto a este apontamento está condensada no
seguinte excerto:

Durante a análise técnica pelo rito simplificado e informatizado, levando-se em consideração,
neste momento, somente a lista de irregularidades previstas no art. 65 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, detectou-se que o candidato extrapolou o limite de gastos com recursos
próprios. Trata-se de inovação legislativa, elencada no art. 27, § 1º da mencionada Resolução.
Em sua defesa, resumidamente, o candidato alega que o referido limite não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro, conforme disciplina o art. 27, § 3º da Resolução-TSE nº 23.607/2019
(movimento 121). Destaco, porém, que o dispositivo citado pelo candidato diz respeito ao limite
de doação realizado por pessoa física, situação que difere das doações realizadas por
candidatos durante o período de campanha, as quais são executadas através do CNPJ emitido
pela Receita Federal para o período. O parágrafo primeiro do já destacado artigo 27 não traz
exceções a esta regra, assim como o próprio TSE em sua análise informatizada. A doação de
recursos próprios de candidato para a sua campanha deve respeitar o total de 10% dos limites
previstos para os gastos para o cargo ao qual vai concorrer, sendo que neste limite estão
englobados os recursos financeiros assim como os estimáveis em dinheiro.
O candidato doou 1,39% acima do permitido pelo limite de gastos, convertido em reais refere-se
ao valor de R$ 770,44 [soma dos recursos próprios menos 10% do limite de gastos fixado para
a candidatura]. Diante disso, pode-se levar em consideração os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, por serem valores baixos em termos absolutos e por não terem sido
vislumbrados, nestes autos, indícios de má-fé. Além disso, a irregularidade não inviabilizou o
controle das contas ou gerou abuso de poder já que consistiu em doação de recursos
estimáveis.
Contudo, cabe ressaltar que o descumprimento do limite de gastos gera a consequência
prevista no art. 27, §4º da Resolução-TSE nº 23.607/2019 e sujeita o infrator ao pagamento da
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
Isto posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de campanha apresentadas pelo candidato para o cargo de
VEREADOR do município de IRATI/PR, SERGIO FRANCO CIDRE, relativas às Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da
Resolução-TSE 23.607/2019, ficando ainda ciente o candidato de que o julgamento das contas
não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75,
da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
Aplico a multa prevista no art. 27, §4º da Res. TSE n. 23.609/2019, no valor de 100% do limite
excedido, ou seja, R$ 770,44 (setecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), através
do recolhimento da GRU e comprovação nos autos, no prazo de cinco dias contados do trânsito
em julgado desta decisão.

Assim, verifica-se que, conquanto as contas tenham sido aprovadas com ressalvas,
a extrapolação do limite de autofinanciamento fundamentou a imposição de multa equivalente a
100% do valor do excesso, no caso, R$ 770,44.

Em suas razões, o recorrente argumentou, em síntese, que que não houve
extrapolação do limite de utilização de recursos próprios, uma vez que ao caso aplica-se o limite
previsto no art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 27, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Por fim, pugnou pela aprovação das contas sem qualquer ressalva e o consequente
afastamento da multa.

Num. 42797913 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813220305700000041773335
Número do documento: 21111813220305700000041773335

Pois bem.

Para as eleições de 2020, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite
de gastos de R$ 55.295,64 nas campanhas para o cargo de vereador no município de Irati-PR.
Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§1º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97 e art. 27,
§ 1º Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos próprios corresponde ao
valor de R$ 5.529,56.

No relatório de diligências de id. 37757166 foi identificada a extrapolação do referido
limite gastos em R$ 770,44, eis que o total de recursos próprios despendidos e registrados na
prestação de contas montava a R$ 6.300,00.

Instado a se manifestar quanto ao ponto, o recorrente informou que do total de
recursos próprios aplicados em sua campanha, R$ 5.500,00 consistem em recursos financeiros,
e R$ 800,00 corresponde à cessão de veículo próprio. Alegou, ainda, que o limite de
autofinanciamento por meio de recursos próprios estimáveis é o do art. 23, § 3º, Res. TSE nº
23.607/2019 (id. 37757366).

No relatório conclusivo de id. 37763116, após análise dos esclarecimentos
prestados, foi mantido o entendimento segundo o qual a aferição do limite de autofinanciamento
deve incluir recursos financeiros e estimáveis indistintamente, persistindo a extrapolação do limite
no valor de R$ 770,44.

O contido no relatório conclusivo foi acolhido pelo juízo, que julgou a irregularidade
como merecedora de ressalva e determinou o recolhimento de multa equivalente a 100% do valor
do excesso verificado.

Merece reforma a r. sentença, senão vejamos.

Restou incontroverso que o prestador de contas, como já referido, aplicou recursos
próprios no total de R$ 6.300,00, dos quais R$ 5.500,00 foram recursos financeiro e R$ 800,00
de recursos estimáveis. Considerando a ocorrência de referida doação estimável, resta analisar
se deve ser incluída na aferição do limite de recursos próprios utilizados.

O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o art. 23 da Lei das Eleições, editou a
Resolução nº 23.607/19, que prevê:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios previstos
no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no
valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
Num. 42797913 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813220305700000041773335
Número do documento: 21111813220305700000041773335

64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
[não destacado no original]

Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente
aplicável ao caso ora em análise:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E §1º
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA APROVAR AS CONTAS E EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas físicas
a doação estimável em dinheiro até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação do
Princípio da Razoabilidade.
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve ser
considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para aprovar as contas e excluir a multa
aplicada.
[TRE-PR. REl nº 0600533-92.2020.6.16.0085. Ac. nº 58.578. Rel. Rogério de Assis, publicado
no DJE em 06/05/2021]

No caso em discussão, considerando que o total de recursos próprios estimáveis
corresponde a R$ 800,00, percebe-se que está muito aquém do limite aplicável à espécie, que é
de R$ 40.000,00. Da mesma forma, o valor de R$ 5.500,00, correspondente ao total de recursos
próprios financeiros aplicados na campanha, se encontram ligeiramente aquém do valor de R$
5.529,96, correspondente ao limite de autofinanciamento com recursos financeiros previsto para
o município de Irati.

Em consequência, a irregularidade que fundamentou a aplicação da penalidade de
multa equivalente a 100% do valor do excesso do limite de autofinanciamento não subsiste,
devendo ser reformada a sentença para que sejam afastadas a ressalva e a pena de multa
aplicada.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para aprovar
as contas de Sergio Franco Cidre nas eleições de 2020, e, consequentemente, afastar a pena de
multa aplicada.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42797913 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813220305700000041773335
Número do documento: 21111813220305700000041773335

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600432-14.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 SERGIO FRANCO
CIDRE VEREADOR, SERGIO FRANCO CIDRE - Advogados do(s) RECORRENTE(S): LUIS
AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - PR0040502, PEDRO DA SILVA QUEIROZ -
PR0009964, VANESSA QUEIROZ - PR0035246, ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI
DOMINGUES - PR0065041 - RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797913 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813220305700000041773335
Número do documento: 21111813220305700000041773335